Tribunal: STF
Processo: HC 253434
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outra em favor de Renan Allegretti Centeno contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 778.424/SP.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela apreensão de dois comprimidos de ecstasy, uma porção de maconha (3,4 g) e duas cartelas com 200 micropontos de LSD.



    Relatam que em 1ª instância foi reconhecida a causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, na fração de 1/3, removida no julgamento de apelação do MP.



    Alegam que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, negado “basicamente em razão da quantidade e variedade de drogas”. (p. 5)



    Sustentam que o dinheiro encontrado com o paciente, em notas altas, correspondia ao salário, que recebera no dia do flagrante. (p. 9)



    Declaram que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa, ocupação lícita e cursava psicologia. (p. 7 - eDOCs 4, 5 e 7)



    Afirmam que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, não tendo havido circunstância judicial desfavorável nem fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 11)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, com ajuste do regime e análise da possibilidade de substituição, ou, subsidiariamente, para que a pena seja cumprida no regime inicial semiaberto.



    O ato coator transitou em julgado em 7.2.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “Todos esses fatores (variedade de drogas, forma de acondicionamento, alta quantia de dinheiro e papel contendo apelidos de consumidores) indicam dedicação à atividade criminosa”. (eDOC 8, p. 3)



    “O regime, pelo critério quantitativo e da não reincidência, deveria ser o semiaberto (art. 33, § 4º, do CP), mas o Tribunal justificou o regime mais gravoso de modo concreto, considerando a variedade e nocividade das drogas”. (eDOC 8, p. 7)



    Colho os trechos pertinentes do acórdão condenatório (eDOC 9):



    “O apelante, em Juízo e na fase policial, admitiu a posse das porções para seu uso pessoal. Afirmou que, no momento da abordagem policial, estava parado em seu veículo, comendo um lanche. Como estava em um lugar ermo, ficou com medo dos agentes públicos, iniciando a fuga. Após ser alcançado e abordado, os policiais apareceram com as cartelas de LSD, as quais não lhe pertenciam. Confirmou que havia em seu poder aproximadamente um mil reais, fruto de seu trabalho como estagiário na Prefeitura Municipal.



    Os policiais militares, Marcos Antônio de Moraes e Gleice Ribeiro Pereira Gomes, afirmaram que estavam em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, nas proximidades da Universidade Vale do Paraíba, e perceberam o réu no interior de um veículo em lugar ermo, aparentemente comendo algo. Feita a abordagem, enquanto o réu era entrevistado sobre seus dados pessoais, inesperadamente, ligou e acelerou o seu veículo, deixando o local em alta velocidade, dispensando objetos pela janela. Após a perseguição com sinais sonoros e luminosos, com cerco efetivado pela companhia policial militar, depois de alguns minutos e quilômetros rodados, conseguiram interceptar o réu. Pediram reforços. Voltaram para resgatar o objeto que o réu havia dispensado. Era uma pasta e duas cartelas de LSD. Nas cartelas, havia desenhos, ao que lembram de caráter infantil. Fora isso, havia dois comprimidos de ecstasy. Relataram, ainda, que havia a quantia de um mil, trezentos e oitenta e dois reais, na carteira do réu. Indagado, o réu negou a propriedade dessas cartelas, alegando que somente o ecstasy e a maconha lhe pertenciam para uso próprio. Dentro da caixa, no papel, havia um rol com nomes ou apelidos de pessoas. Diante disso, o réu Renan foi conduzido à Delegacia de Polícia”. (p. 6)



    “Sobre o tema, bem ressaltou a Procuradoria de Justiça: ‘no caso dos autos, restou demonstrado que o sentenciado não apenas praticou o tráfico, como se dedicava ao comércio ilícito de drogas, conclusão que se depreende da considerável quantidade e variedade de entorpecente apreendida e do alto valor em dinheiro encontrado em seu poder, associadas à apreensão de anotações de nomes de prováveis consumidores, evidenciando sua ligação com o tráfico e dedicação a atividades criminosas’.



    (...)



    Anoto, ainda, que a fixação de regime inicial fechado é de suma importância para a prevenção e a repressão do crime de tráfico de drogas em nosso país, o qual vem assumindo uma proporção sem precedentes, além de merecer a conduta do acusado maior repressão por parte do Estado, tornando desaconselhável a fixação de regime inicial mais brando, assim como a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.



    (...)



     É imperioso ter em mente que Renan Centeno foi surpreendido na posse de drogas de variadas naturezas, de reconhecida nocividade, gerando consequências deletérias à saúde de seus usuários, às famílias de dependentes químicos, bem como de toda a sociedade, acarretando a destruição de toda uma geração, comportamento nefasto que merece maior repressão por parte do Estado”. (p 11)



    Transcrevo trechos da sentença penal condenatória que aplicou o redutor em um terço:



    “Na aplicação da pena, sopesadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. Prosseguindo-se, quanto ao delito de tráfico de drogas, deve haver redução em um terço, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, justificando-se a diminuição no mínimo legal ante a natureza, diversidade e quantidade da droga, maconha, ecstasy e LSD, substâncias nocivas, de nefastas consequências para a sociedade.



    Essa pena, assim, deve ser tornada definitiva, na ausência de outras condições modificadoras”. (eDOC 2, p. 6)



    “Não faz o réu jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, do Código Penal, pois o crime de tráfico de drogas é grave, equiparado inclusive ao hediondo. Mesmo se isso não bastasse, o delito em questão está capitulado em Lei Especial (nº 11.343/06), e tal, em seu artigo 33, § 4º, veda expressamente o aludido benefício, o qual nada tem de inconstitucional, pois observa o princípio da individualização da pena, impondo punição mais severa aos crimes considerados mais graves.



    Pelos mesmos motivos, o regime inicial para cumprimento das penas deverá ser o fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada”. (eDOC 2, p. 7)



    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Ele tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a sua não aplicação, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (Queiroz, Paulo; Lopes, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).



    Como a fundamentação apresentada pelo TJSP não é idônea a justificar o afastamento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4°, deve ser restaurada, no ponto, a dosimetria da sentença, que fixara a pena em 3 anos e 4 meses de reclusão. (eDOC 2, p. 7)



    Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais. 3. A quantidade da droga apreendida e notícias anônimas de envolvimento com o tráfico não constituem fundamentação idônea para afastar o redutor. 4. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser valorados na dosimetria da pena. Por iguais razões, notícias de que o acusado era conhecido no meio policial não impedem a aplicação do benefício. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 206.716 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.2.2022)



    “Penal e Processual Penal. 2. Tráfico de drogas e aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3. A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção, de modo que o acusado tem direito à redução se ausente prova nesse sentido. 4. A quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedente: RHC 138.715, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.6.2017. 5. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer a sentença de primeiro grau. (HC 152.001 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, rel. p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019)



    O regime inicial do cumprimento de pena também deve ser revisto, tendo em vista que a sentença impôs o regime fechado, invocando o art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990.



    Em 2017 esta Corte declarou a inconstitucionalidade dessa norma, no julgamento do HC 111.840/ES. Posteriormente, em 19.10.2023, foi promulgada a Súmula Vinculante 59, nestes termos:



    “É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal”. 



     



    Aplicando o comando sumular ao caso concreto, designo o regime aberto para o cumprimento da pena de reclusão e reconheço o direito à substituição da pena corporal por restritivas de direitos.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192) para fixar a pena do paciente em 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, e substituí-la por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo de origem, na ação penal 1511060-81.2018.8.26.0577.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente